Tribunal: TJDFT
Processo: 0000769-20.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. INCORPORADORA, CONSTRUTORA E COOPERATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Caso concreto. Trata-se ação ordinária em que a autora celebrou contrato de cessão de direitos para aquisição e unidade imobiliária em 2014 e, findo o prazo para entrega, ainda não o havia recebido. Postulou fosse declarada a nulidade de determinadas cláusulas contratuais, a entrega das chaves do imóvel, a emissão do termo de quitação, o recebimento de valores a título de multa contratual pelo inadimplemento e ressarcimento a título de lucros cessantes. O pedido foi julgado parcialmente procedente. A Cooperativa suscitou sua ilegitimidade passiva e junto com outra empresa ré, postulou a reforma da sentença no tocante ao marco inicial de incidência da multa penal compensatória.
2 – O consumidor pode demandar todos os autores da ofensa ou dano que integrarem a cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, do CDC, aplicável, também, em face da sociedade cooperativa, nos termos da Súmula 602, do STJ. Precedente: AgInt no AResp 1604388/SP.
3 – Restou comprovado nos autos que na data pretendida pelas apelantes, como marco inicial de incidência da multa penal compensatória, a unidade imobiliária ainda não havia sido entregue e sequer o habite-se havia sido concedido.
4 – Negado provimento aos recursos.